Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002902-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CORREA - CPF: 492.913.780-20 (AGRAVADO), ROSANGELA VENTURA CORREA - CPF: 976.534.621-20 (AGRAVADO), JEFERSON VENTURA - CPF: 573.912.110-87 (AGRAVADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - CPF: 181.020.438-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMOÇÃO DOS BENS MÓVEIS PARA AS MÃOS DO EXEQUENTE, BEM COMO INDEFERIU O REFORÇO DE PENHORA – CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA - ART. 835, §3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – REMOÇÃO DOS BENS MÓVEIS PARA AS MÃOS DO EXEQUENTE IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO OU TENTATIVA DE OCULTAR BENS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, observado o disposto no art. 835, § 3o, do CPC (AgInt no AREsp 958.719/SE e REsp 1485790/SP).

A interpretação literal da regra disposta no art. 840, do CPC, induz ao entendimento de que, de fato, o exequente está autorizado a solicitar a remoção. Entretanto, tal regra, tais como tantas outras, não deve ser interpretada de forma isolada, daí porque há que considerar outras variáveis, dentre as quais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, então prevista no art. 805, do CPC.

Dessa forma, há que se avaliar a conveniência da manutenção do bem penhorado na posse do executado ou a sua remoção.

E, nesta lógica, não se pode negar que os bens descritos e documentados pelo agravante são, de fato, essenciais à continuidade das atividades dos agravados, sendo que se houver a remoção, comprometerá tal desenvolvimento e poderá acarretar perigo de dano aos agravados, o que reforça a configuração do segundo requisito legal.

Lado outro, a agravante, quando do seu pedido de remoção dos bens, não trouxe qualquer justificativa razoável, salvo a alegação de hipotética depreciação dos bens, seja pelo uso ou pelo seu desuso, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento probatório a revelar algum perigo concreto de perecimento dos bens penhorados acaso os executados permaneçam como depositários do bem.

Veja-se que as garantias prestadas pelos agravados no negócio jurídico em debate, em tese asseguram o adimplemento da dívida, sendo que, sem notícia da má conservação ou tentativa de ocultar os bens, a permanência no local onde se encontra é medida salutar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO JOHN DEERE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução Hipotecária no 399-91.2010.811.0100 - Código: 24167, movida em desfavor de JOAO CARLOS CORREA, ROSANGELA VENTURA CORREA e JEFERSON VENTURA, que indeferiu o pedido de remoção dos bens móveis para as mãos do Exequente, bem como indeferiu o reforço de penhora haja vista que, supostamente, a Execução já estaria assegurada por bens capazes de satisfazer o crédito exequendo.

Em seu recurso, o agravante alega que, apesar do bem imóvel matriculado sob o no 86 do CRI da Comarca de Brasnorte (Antiga Matrícula 13.342 do CRI de Diamantino/MT) ter sido oferecido em garantia hipotecária à Cédula Rural Exequenda, trata-se de área indígena e não serviria mais para garantia da dívida, motivo pelo qual desistiu da constrição, havendo a necessidade de reforço da penhora.

Aduz que, diante desta informação – de que o bem dado em garantia tratar-se-ia de área indígena – requereu a penhora de reforço, por termo nos autos, de outros bens imóveis capazes de garantir a execução, quais sejam: matrículas 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251, todos do Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte.

Afirma que os bens contritos (Trator Agrícola e bem imóvel de matrícula no 86 do CRI de Brasnorte/MT) são insuficientes para fazer frente à dívida, sendo necessária, ainda, a remoção do trator à posse do banco agravante, pois o devedor poderia ficar na posse do bem mediante a prestação de caução idônea e suficiente. Sendo que a preferência é pelo depósito do bem nas mãos do credor e somente na hipótese da anuência do exequente ou de bens de difícil remoção, o bem será depositado, excepcionalmente, com o devedor, bem como houve negativa ao art. 840, § 2o, do CPC.

Defende que somente se pode cogitar de eventual excesso de penhora após a ocorrência da avaliação de bens (art. 874 do CPC), bem como que a execução se opera no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC.

Por fim, assevera a não comprovação da indispensabilidade dos bens dados em garantia, risco de degradação e não responsabilização do depositário infiel.

Pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para o prosseguimento da execução, até o julgamento do mérito do presente Recurso, com a remoção dos bens dados em garantia para as mãos do Banco Credor e a suspensão dos atos de constrição sobre o bem imóvel matricula no 86, haja vista se tratar de área indígena, sendo imperiosa a necessidade de penhora dos outros bens de propriedade dos devedores.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 78362474).

Contraminuta da parte agravada (ID 81754459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução Hipotecária, proposta por BANCO JOHN DEERE S/A, em face de JOÃO CARLOS CORRÊA, ROSÂNGELA VENTURA CORRÊA e JEFERSON VENTURA.

Citados, os executados deixaram decorrer, in albis, o prazo assinalado à satisfação do crédito exequendo.

Após, penhorou-se: a) uma área de terras rurais com 1.210 ha; b) uma colheitadeira, marca John Deere, modelo 1550, chassi/série CQ1550AD48896; c) uma plataforma de corte, marca John Deere, modelo 323, chassi/série CQ0323A036585; d) uma colheitadeira, marca John Deere, modelo 1450, chassi/série CQ1450a049646; e) uma plataforma de corte, marca John Deere, modelo 319, chassi/série CQ0319A036675; f) duas plantadeiras, marca John Deere, modelo 9218, chassis/séries CQ9218A011745 e 92118011749 (fls. 118/ss.), os quais – excetuada a área de terras rural descrita no item “a” – foram inspecionados e avaliados.

Opostos pelos executados os Embargos à Execução no. 25-70.2013.811.0100 - Código 51599, este foi julgado parcialmente procedente apenas para reajustarem-se os juros moratórios ao percentual de 1% ao ano.

Em seguida, o exequente manifestou-se pela remoção, depósito e venda judicial dos bens penhorados judicialmente, bem como, pela averbação da penhora da área de terras rurais.

Oportunizado o contraditório, os executados se opuseram à medida.

Na sequência, o exequente: desistiu da penhora da área de terras rurais descrita; reiterou o pedido de remoção, depósito e venda judicial dos demais bens penhorados judicialmente, e solicitou a penhora por termo nos autos dos imóveis rurais descritos nas matrículas 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251 do CRI desta comarca.

Ato contínuo, proferiu-se a decisão que determinou nova avaliação aos maquinários penhorados/avaliados, considerando o lapso temporal entre a última avaliação, a qual se deu em 22/04/2019.

Quanto ao imóvel hipotecado, sob a matrícula no. 86 do CRI da Comarca de Brasnorte, em que pese o executado alegar que a penhora do referido imóvel configuraria excesso da execução, tal excesso não foi demonstrado, mesmo porque a dívida, a partir da última atualização, totaliza o valor de R$ 4.090.791,06 (quatro milhões e noventa mil e setecentos e noventa e um reais e seis centavos), razão pela qual deferiu a expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, inclusive via carta precatória se assim for o caso.

Em face dessa decisão, o exequente opôs os embargos de declaração, alegando, em síntese: a) omissão deste juízo quanto à análise do pedido de remoção, depósito e venda judicial dos bens penhorados judicialmente às fls. 118/ss., e; b) omissão deste juízo quanto ao pedido de desistência da penhora da área rural descrita no item “a”. Ao final, requereu a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de se sanar os vícios apontados.

Os Aclaratórios foram acolhidos, porém, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Por força do disposto no art. 840, do CPC, como regra, os bens serão preferencialmente depositados nas mãos do credor e excepcionalmente nas mãos do devedor, com expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do executado.

A interpretação literal dessa regra induz ao entendimento de que, de fato, o exequente está autorizado a solicitar a remoção. Entretanto, tal regra, tais como tantas outras, não deve ser interpretada de forma isolada, daí porque há que considerar outras variáveis, dentre as quais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, então prevista no art. 805, do CPC.

Dessa forma, há que se avaliar a conveniência da manutenção do bem penhorado na posse dos executados ou a sua remoção.

E, nesta lógica, não se pode negar que os bens descritos e documentados pelo agravante são, de fato, essenciais à continuidade das atividades dos agravados, sendo que se houver a remoção, comprometerá tal desenvolvimento e poderá acarretar perigo de dano aos agravados, o que reforça a configuração do segundo requisito legal.

Lado outro, a agravante, quando do seu pedido de remoção dos bens, não trouxe qualquer justificativa razoável, salvo a alegação de hipotética depreciação dos bens, seja pelo uso ou pelo seu desuso, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento probatório a revelar algum perigo concreto de perecimento dos bens penhorados acaso os executados permaneçam como depositários do bem.

Veja-se que as garantias prestadas pelos agravados no negócio jurídico em debate, em tese asseguram o adimplemento da dívida, sendo que, sem notícia da má conservação ou tentativa de ocultar os bens, a permanência no local onde se encontra é medida salutar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. RECUSA DO EXEQUENTE PARA QUE O DEVEDOR PERMANEÇA COMO DEPOSITÁRIO DO BEM. INVOCAÇÃO DO ART. 666, II, DO CPC. REGRA QUE NÃO É ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. (...) 2.. É certo que, havendo justo motivo, pode o exequente não aceitar que o devedor fique como depositário do bem, invocando a regra prevista no art. 666, II, do CPC, segunda o qual “os bens penhorados serão preferencialmente depositados (...) em poder do depositário judicial”, quando se tratar de móveis e imóveis urbanos. Como bem observado por Cândido Rangel Dinamarco, essa regra não é absoluta, de modo que “os juízes ou tribunais decidem a seu propósito de modo mais flexível, outorgando o depósito a quem lhes parecer suficientemente idôneo”. Ressalte-se que a regra em comento não é imperativa, mesmo porque o art. 666, § 1o, do CPC, admite que, nos casos de difícil remoção (hipótese que abrange a penhora de bem imóvel), os bens poderão ser depositados em poder do executado. 3. Por fim, não é demais lembrar que, em sede de execução fiscal, “é entendimento deste Tribunal de que a dicção do artigo 11, § 3o, da Lei 6.830/80 deve ser aplicada obtemperadamente, ou seja, o credor possui a faculdade de requerer a remoção de bens penhorados, desde que fundamente o seu pedido, ao juiz cabendo a sua avaliação” (REsp 581.238/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 8.3.2004). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 801926/SP, PRIMEIRA TURMA, Relatora: Ministra DENISE ARRUDA, Julgado em 08/04/2008)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BENS PENHORADOS. POSSE DO DEVEDOR. JUSTA CAUSA. ART. 666 DO CPC. REGRA NÃO ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DECLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1. A regra contida no art. 666 do Código de Processo Civil não é absoluta, sendo facultado ao juiz ou tribunal avaliar, no caso concreto, a conveniência de os bens permanecerem depositados em poder do executado. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1262256/SP, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 06/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. DEPÓSITO DOS BENS COM O DEVEDOR. SÚMULAS. N. 7 E 83 DO STJ. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. O STJ, ao interpretar a regra inserta no art. 666 do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é facultado ao juiz avaliar a conveniência de os bens penhorados permanecerem depositados em poder do executado. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A não impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido que são suficientes para mantê-lo enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1313408/MT (2012/0034101-0), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgado em 15/12/2015)

Assim sendo, conclui-se que a remoção, se deferida, efetivamente, poderá dar causa ao agravamento da situação financeira dos executados, inviabilizando sua atividade laboral.

Acerca do pedido de suspensão dos atos de constrição sobre o bem imóvel matricula no 86, haja vista se tratar de área indígena, e de penhora dos outros bens de propriedade dos devedores, melhor sorte não lhe socorre.

Conforme atesta a agravante na inicial da execução, os executados ofereceram em garantia às Cédulas Rurais pactuadas hipoteca sobre o bem imóvel matriculado sob o no 86 do CRI da Comarca de Brasnorte (Antiga Matrícula 13.342 do CRI de Diamantino/MT), além de alienação fiduciária dos seguintes bens móveis: uma COLHEITADEIRA, marca John Deere, modelo 1550, chassi/série CQ1550AD48896; uma PLATAFORMA DE CORTE, marca John Deere, modelo 323, chassi/série CQ0323A036585; uma COLHEITADEIRA, marca John Deere, modelo 1450, chassi/série CQ1450a049646; e uma PLATAFORMA DE CORTE, marca John Deere, modelo 319, chassi/série CQ0319A036675; e deram em penhor cedular duas PLANTADEIRAS, marca John Deere, modelo 9218, chassis/séries CQ9218A011745 e CQ92118A011749.

No tocante à penhora sobre bem imóvel, o art. 835, §3o, do CPC, determina que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

O bem indicado pelos executados, matrícula no 86 do CRI da Comarca de Brasnorte (antiga Matrícula no. 13.342 do CRI de Diamantino/MT), está gravado com Garantia Real Hipotecária, bem este aceito pela agravante, havendo determinação legal de que a penhora deve recair sobre o referido imóvel.

No caso, não há qualquer oposição dos garantidores hipotecários quanto à penhora do imóvel, ao contrário, pedem para que seja observada a forma determinada legalmente pelo art. 835, §3o do CPC.

Em que pese haver ordem preferencial de bens a serem penhorados, constando em primeiro lugar dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, deve ser admitida a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, em conformidade com a legislação vigente.

A penhora em dinheiro só será efetuada na hipótese do bem, após alienado, não suprir o crédito do exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E BACENJUD. DÉBITO COM GARANTIA REAL DE HIPOTECA. Art. 835, §3o DO CPC. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REFORMA DA DECISÃO. 1. Agravo de Instrumento em face de decisão que, após o leilão infrutífero, deferiu pedido de consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD. 2. Considerando que o leilão do imóvel indicado pelo executado restou infrutífero, e que o art. 835, §3o do CPC prevê que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, razoável que a execução seja direcionada ao bem hipotecado anteriormente aos bens localizados na consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD. 3. A ordem legal estabelecida para a penhora deve ser ajustada de forma a conciliar, no caso concreto, os princípios da máxima utilidade da execução em favor do exequente e o da menor onerosidade ao executado, com vistas a buscar uma execução equilibrada e proporcional. 4. Precedentes da Corte. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento no. 0007075-90.2020.8.19.0000, Relatora: Desa. MÔNICA DE FARIA SARDAS, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 13/05/2020). Destaquei.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERINDO IN CASU E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora" (art. 655, § 1o, do CPC/73). Precedente. 2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 3. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 958.719/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR. PREFERÊNCIA DO ART. 655, § 1o, DO CPC. RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E RECUSA DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2. "Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora\" (art. 655, § 1o, do CPC). 3. Relatividade da preferência indicada no art. 655, § 1o, do CPC. Precedentes. 4. Hipótese em que a garantia pignoratícia consiste em debêntures de uma empresa falida, bem de difícil liquidez. 5. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de liquidez das debêntures e da efetiva recusa do credor a sua penhora, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 1485790/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014)

Saliento que é possível a relativização do dispositivo legal supramencionado, todavia, tal somente poderia ocorrer diante de eventual ausência de liquidez do bem dado em garantia, ou algum outro entrave trazido à execução pela penhora realizada nestes termos, o que não ocorreu na espécie.

A tese de imprestabilidade da penhora do bem imóvel por se tratar de terra indígena não vinga, porquanto inexistente decisão judicial nesse sentido, mas tão somente, decisão administrativa, com bem salientado pelo agravante nas razões deste recurso.

Por fim, não há se falar em excesso de penhora, tampouco em insuficiência desta, pois, como concluiu o próprio agravante, “não há condições de saber, neste momento, sobre o alcance das constrições”, vez que pendente a realização de nova avaliação dos bens.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RAI no 1002902-91.2021.8.11.00000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADOS: JOÃO CARLOS CORREA e OUTROS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 12/05/2021, em face de decisão monocrática em que o ilustre Relator nobre Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO negou provimento ao RAI no 1002902-91.2021.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos

de Execução Hipotecária no 399-91.2010.811.0100 - Código 24167 -, ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS CORREA, ROSANGELA VENTURA CORREA e JEFERSON VENTURA, indeferiu o reforço de penhora sob o fundamento que a execução já estaria garantida por bens dados em garantia capazes de satisfazer o crédito exequendo, bem como indeferiu o pedido de remoção dos bens móveis para as mãos do exequente.

O 1a Vogal - eminente Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos, o agravante alega que, apesar de o bem imóvel matriculado sob o no 86 do CRI da Comarca de Brasnorte (antiga matrícula no 13.342 do CRI de Diamantino-MT) ter sido oferecido em Garantia Hipotecária à Cédula Rural, trata-se de área indígena e não serviria mais para garantia da dívida, motivo pela qual desistiu da constrição, havendo necessidade de reforço da penhora, indicando para tanto, os bens imóveis matriculados sob os números 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251, todos do Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT.

Informa que, ainda que fossem considerados os bens penhorados (Trator Agrícola, seus implementos e o imóvel matriculado sob o no 86 do CRI da Comarca de Brasnorte), estes não seriam suficientes para garantir o pagamento da dívida.

Enfatiza também que somente se pode cogitar eventual excesso de penhora após a avaliação, nos termos do artigo 874 do CPC/15, o que não ocorreu.

No mais, pretende a remoção do TRATOR e seus implementos, sob o argumento de que o exequente tem preferência pelo depósito do bem, muito mais ainda quando inexiste caução idônea e suficiente a justificar a permanência do bem com o devedor.

Pois bem.

Conforme aduzido pelo relator, havendo garantia real hipotecária a penhora recairá sobre tal garantia, nos termos do artigo 835, § 3o do CPC/15, que dispõe:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...).

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” Grifei.

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Aliás, sempre me posicionei no sentido contrário, ainda quando da vigência do CPC/73, cuja escala de preferência era mais incisiva no § 1o do artigo 655, que dispunha:

"Art. 655. A penhora observará preferencialmente, a seguinte ordem:

(....);

§ 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006)." Grifei.

Denota-se que o artigo 655 de 1973, em duas oportunidades utiliza-se do advérbio “preferencialmente”.

Não obstante o atual CPC ou o anterior, certo é que pela interpretação sistemática de ambos os dispositivos legais, entende-se que tal regramento foi instituído em benefício do credor de modo a facilitar a realização do crédito, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação.

Logo, essa preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Aplicar a regra constante no artigo 835 do CPC/15 em benefício do devedor colocaria o credor pignoratício em uma situação inferior ao do credor quirografário, pois este poderia penhorar diretamente dinheiro e outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia efetuar a penhora do bem dado em garantia.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, ainda na vigência do CPC/73, cujo regramento era bem mais contundente quanto ao termo “preferência”, têm admitido que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia, visando sempre o interesse do credor e a efetividade da execução. Confira:

"(...). PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE O IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INAPLICAÇÃO AO CASO DO ART. 655, § 1o, DO CPC. Tratando-se de execução de título executivo judicial, não é exigível que a penhora recaia obrigatoriamente sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Demais, o preceito inserto no art. 655, § 1o, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado. Incidência ainda da Súmula n. 283-STF. Recurso especial não conhecido." (STJ, 4a Turma, REsp 491.193/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 19/05/2005, DJ 27.06.2005 p. 397).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora sobre bem diverso daquele dado em garantia hipotecária. Interesse do credor. Possibilidade. 1. Na execução com garantia hipotecária a penhora recairá, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, nos termos do § 1o, do art. 655, do CPC. 2. Sendo a hipoteca e a execução realizadas no interesse do credor, pode ele, não obstante a garantia hipotecária, pretender que a penhora recaia sobre bens diversos daquele dado em garantia. Recurso provido" .(TJPR – 15a CC, AI: 6040135 PR, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, J. 04/11/2009, DJ: 269).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BEM COM GARANTIA HIPOTECÁRIA INDICADO À PENHORA. RECUSA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA.Segundo precedentes do Colendo STJ e deste egrégio Tribunal, tendo em conta que a execução se dá no interesse do credor, é possível que o exequente recuse o bem indicado à penhora, mesmo que esse tenha sido dado em garantia hipotecária.Recurso conhecido e desprovido." (TJ-PR - AI: 12331049 PR 1233104-9 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 11/02/2015, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1518 04/03/2015)

Portanto, conforme orientação jurisprudencial, a execução deve sempre ser realizada no interesse do credor.

Desta feita, pode o credor, não obstante a garantia hipotecária, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil comercialização, como no caso, já que há fortes indícios que o bem dado em garantia encontra-se em terras indígenas. Logo, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade que a penhora recaia sobre os bens relacionados pelo credor.

De mais a mais, há que ter em vista que a execução, ainda que sem impor demasiado gravame ao devedor, deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor.

Vale lembra ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual e muitas vezes a prescrição da execução.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, neste particular, o recurso deve ser provido de modo que seja penhorado os imóveis matriculados sob os números 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251, todos do Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT.

No tocante à remoção, entendo que primeiramente deve oportunizar ao executado a oferecer caução idônea para permanecer como fiel depositário do TRATOR e demais implementos agrícolas, principalmente levando-se em consideração que tais bens são essenciais para sua atividade de agricultor.

Diante do exposto, peço mais uma vez máxima vênia ao ilustre relator para divergir do seu voto, para dar parcial provimento ao recurso, de modo que sejam penhorado os bens indicados pela parte credora, quais sejam, os imóveis matriculados sob os números 5.246, 5.247, 5.248, 5.249, 5.250 e 5.251, todos do Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT.

No mais, com relação à remoção, primeiramente deve-se oportunizar ao executado oferecer caução idônea para permanecer na posse dos bens móveis.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.